Tribunal: TJSP
Processo: 1015441-45.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272119
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015441-45.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MARIA REGINA
DO NASCIMENTO TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados COMUNIDADE
TERAPÊUTICA GÊNESIS, EDINALDO CARLOS ELOY, TÂNIA MARA DA
FONSECA ELOY e PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015441-45.2018.8.26.0625 -Voto no
2
Apelação no 1015441-45.2018.8.26.0625.
Apelante: Maria Regina do Nascimento Tavares (Justiça
Gratuita).
Apelados: Comunidade Terapêutica Gênesis e outros.
Ação: Indenizatória.
Comarca: Taubaté Vara da Fazenda Pública.
Juiz prolator: Anderson da Silva Almeida.
Voto n° 27.726
Apelação.
Vizinhança.
Clínica
de
reabilitação.
Alegação de festas de fim de semana, barulho
excessivo, ameaças e uso de entorpecentes pelos
internos. Parte autora que não se desincumbiu do ônus
previsto no art. 373, I do CPC. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Vistos,
Trata-se de ação indenizatória movida
por Maria Regina do Nascimento Tavares em face de
Comunidade Terapêutica Gênesis e outros que a r. sentença
de fls. 175/177, de relatório adotado, julgou improcedente.
Inconformada,
recorre
a
autora
alegando, em suma, que a Comunidade Terapêutica possui
endereço nos limites de seu muro, sendo comum observar a
presença de “internos” no local. Alega que os problemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015441-45.2018.8.26.0625 -Voto no
3
surgiram em 2010 e, desde então, a autora busca uma
solução amigável, mas sem sucesso. Requer a conversão do
feito em diligência para determinar a imediata fiscalização
para constatação do funcionamento irregular da corré.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra a inicial que a autora reside no
mesmo local há mais de 26 anos, sendo que, em meados de
2010, os corréus instalaram, ao lado de sua residência, um
espaço
de
tratamento
e
recuperação
de
menores
dependentes químicos. Alega a realização de frequentes
festas de final de semana e barulhos que tiraram a
tranquilidade do bairro. Aduz que os internos transitam
livremente pelas ruas usando entorpecentes, o que levou a
autora a protocolar um abaixo assinado junto à Câmara
Municipal para que a clínica fosse retirada do local. Sustenta
que passou a ter problemas com os vizinhos, tornando-se
alvo de ameaças e agressões, físicas e verbais, do que
decorreu a realização de diversos boletins de ocorrência.
Ademais, em 2013, as partes formularam acordo em ação
promovida
pelos
corréus
no
Juizado
Especial
Cível,
buscando promover uma convivência pacífica, com plena e
geral quitação sobre os fatos ali tratados, o que nunca foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015441-45.2018.8.26.0625 -Voto no
4
cumprido por estes, que continuam com as agressões e
provocações.
Em contestação, os corréus alegam que
a Clínica de Recuperação funciona em outro endereço há
1.5 Km de distância da residência da autora, sendo apenas a
sede/escritório localizada na rua da autora. Sustentam que
todas as demais acusações da autora são falsas, bem como
que o abaixo-assinado juntado conta com uma única
assinatura.
Com efeito, ainda que se considere o
endereço da Clínica de Recuperação como sendo aquele
vizinho à residência da autora anotando que a oitiva das
testemunhas prova o contrário esta não se desincumbiu do
ônus de provar as alegadas ameaças e agressões praticadas
pelos corréus, tampouco a prática de uso de entorpecentes
pelos “internos”, não sendo suficientes os boletins de
ocorrência juntados na inicial, porquanto unilaterais, ou
mesmo o laudo da polícia científica que não consegue
identificar a autoria dos danos (fls. 42), restando preclusa a
juntada de eventual vídeo ou pedido de prova pericial (fls.
152; 156).
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos os seus termos, majorados os honorários advocatícios
para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do
CPC, observada a justiça gratuita concedida em primeira
instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015441-45.2018.8.26.0625 -Voto no
5
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator